Tribunal: TJMT
Processo: 0001548-19.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001548-19.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RICARDO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 862.847.381-53 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BATISTA GONCALVES - CPF: 856.099.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME,

DOSIMETRIA E PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA PENA – APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

APOSSAMENTO DO BEM

– ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADO DO TJMT -

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] –– ARESTO DO TJMT - IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – REDUÇÃO DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA – JULGADO DO TJMT – PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARCIALMENTE.

A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

A apreensão da
res furtiva
em posse do apelante, as incongruências apresentadas no interrogatório, somada às declarações dos policiais civis, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar [receber ou ocultar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio (TJMT, AP N.U 0001279-16.2014.8.11.0077 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.5.2020)

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

A análise da impossibilidade da prestação de serviços à comunidade, deverá ser submetida ao
Juízo
da
Execução
Penal, a qual compete, em momento oportuno diante das condições apresentadas pelo apelante,
“analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
” (TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001548-19.2017.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

RICARDO CASTRO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RICARDO CASTRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 235314), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 180,
caput,
do CP, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade (ID 66479497/66479950).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para demonstrar o dolo “
apto a caracterizar o crime de receptação”
;

2) deveria ser reduzida a pena no mínimo legal; 3) sustenta não ser possível o cumprimento da pena privativa, em virtude de residir em um sítio.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e substituída a pena restritiva de direito de cumprimento da prestação de serviços à comunidade.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID. 66479956).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“recurso de apelação – réu condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, substituída por uma medida restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período da pena imposta, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do código penal – recurso da defesa – 1) pedido de absolvição sob alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita do veículo que adquiriu, pois além de ter pago o valor de mercado, consultou o detran para se certificar da regularidade da documentação, e ainda, firmou o negócio com amigo de longa data, o qual se comprometeu em entregar a procuração e o carnê para pagamento do financiamento do automóvel, circunstancias estas suficientes para afastar o dolo na sua conduta – inviabilidade – o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a prova da ausência de dolo no crime de receptação é ônus de quem alega, especialmente quando foi realizado flagrante do agente na posse de objeto de furto/roubo. assim, incumbe ao agente comprovar sua alegação, conforme previsão legal contida no art. 156, do cpp e, em não o fazendo, impõe-se a sua condenação. precedentes do stj – na hipótese é incontroverso o fato do bem de origem ilícita haver sido apreendido na posse do apelante, ademais, a tese de ausência de dolo não convence considerando-se as circunstancias em que o apelante adquiriu o veículo, como por exemplo o baixo valor pago a título de sinal, a ausência de qualquer documento, recibo ou contrato, e principalmente, o fato de não ter realizado o pagamento da 1ª parcela correspondente o financiamento do veículo na data de seu interrogatório em juízo (cerca de 2 anos depois de adquiri-lo) – o contexto probatório dos autos, permite concluir que a conduta do apelante atraiu o tipo penal descrito no art. 180, caput do cp, não havendo possibilidade de acolhimento da tese de absolvição – 2) pedido subsidiário de redução da pena aplicada sem a substituição por medidas restritivas de direitos, ao argumento que o acusado encontra-se atualmente residindo em um sítio distante da cidade, o que dificultaria o cumprimento da pena – inacolhimento – a pena aplicada restou estabelecida no patamar mínimo cominado para o delito de receptação (01 ano de reclusão), sendo vedada a redução da mesma abaixo deste patamar, posto que não incide causa especial de diminuição de pena que autorize a mitigação. além disso, o juízo singular realizou corretamente a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito, uma vez que o acusado preenche os requisitos do art. 44, do cp, não sendo facultado a ele a escolha de qual pena deve cumprir por inexistência de previsão legal para tanto – manutenção da sentença que se impõe – desprovimento ao apelo”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 69318463)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Em data e local não especificado, entre os dias 20/09/2016 e 06/12/2016, nesta Comarca de Tangara da Serra/MT, 05 denunciados BATISTA GONCALVES e RICARDO CASTRO DOS SANTOS, com consciência e vontade, adquiriram em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, 01 (um) veiculo VW/VOYAGECLMB, de cor branca, placaQBN3175, avaliado em R$ 32.654,00(trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais), consoante tabela fipe de fl. 44,em prejuízo da vitima Claudio Luís da Silva.

[...].

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de justiça signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra RICARDO CASTRO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 180, “caput”, e art. art. 304 c/c art. 299, in forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal e BATISTA Goncalves Como incurso nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal.
”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 66479456)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena por receptação nos seguintes termos:

“[...].A MATERIALIDADE do crime de receptação encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), termos de declarações dos investigadores de polícia (fls. 03/04), termo de apreensão (fls. 20) termo de avaliação (fls.44), boletins de ocorrência (fls. 16/19), termo de declarações da vítima do crime antecedente (fls. 43) extratos obtidos junto aos sites do INFOSEG e DETRAN-MT(fls.25/32), assim como, pelos depoimentos colhidos na solenidade instrutória.

Inicialmente, no que tange à procedência do veículo receptado pelo réu, restou cristalinamente comprovado ser oriunda de atividade ilícita, visto que, conforme consta nos autos, no dia 21 de setembro de 2016, a vítima Claudio Luis da Silva, além de ter comparecido na Delegacia de Polícia especializada de repressão a roubos e furtos de veículos automotores da Comarca de Cuiabá/MT e registrado o boletim de ocorrência nº 2016.301563, prestou declarações, momento em que aduziu: [...].

Ademais, após a prisão em flagrante referente aos fatos objeto da presente ação penal a vítima, no dia 22 de dezembro de 2016, compareceu novamente à Delegacia de Polícia desta Comarca para prestar novas declarações, aduzindo que:[...].

Desse modo, restando comprovado a origem ilícita do veículo em questão passa a analisar os elementos probatórios acerca da existência do delito consignado no artigo 180, caput, do CP.

Na mesma toada, a AUTORIA restou comprovada nos autos de forma robusta, através de elementos probatórios convincentes. Vejamos:

Conforme exposto alhures, a vítima Claudio Luis da Silva compareceu na Delegacia de Polícia no dia 21 de setembro de 2016 e, após registrar um boletim de ocorrência, prestou declarações afirmando que seu veículo foi furtado no dia 20 de setembro 2016.

Por sua vez, a testemunha IPJC José Augusto Thomaz Dantas, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, declinou:[...]

Em Juízo, a citada testemunha foi novamente auscultada, momento em que ratificou in totum as declarações alhures.

Aduziu, outrossim, que fez a abordagem do acusado em um veículo, modelo Voyage e, ao fazer a verificação da placa pelo aplicativo de celular SINESP, constatou divergência entre a numeração do chassi e placa.

Após, procedeu à pesquisa com a numeração do chassi, apurando que o veículo estava com a placa clonada, pois, tratava-se de produto de roubo.

Ao questionar acerca da origem do veículo, Ricardo afirmou que comprou o veículo de Batista levando os policiais até a residência deste.

Deste modo, corroborando as declarações alhures, a testemunha IPJC Itamar Cleiton Souza Xavier, quando ouvido em Juízo, afirmou que ao realizarem a abordagem do veículo fizeram a verificação do mesmo, constatando ser produto de roubo na cidade de Cuiabá/MT.

Outrossim, a testemunha salientou que Ricardo aduziu ter comprado de um amigo, levando-os até a casa de Batista, então, conduziram ambos até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

A testemunha afirmou, ainda, que Batista mencionou que teria comprado o veículo na “Pedra” em Cuiabá/MT.

Por outro lado, na Delegacia de Polícia, ao ser interrogado, o réu Ricardo Castro dos Santos declinou que:[...].

Em Juízo, o réu aduziu que não tinha conhecimento de que o veículo era objeto de roubo, vindo a saber no momento da abordagem dos policias civis.

Relatou que estava com o veículo há pouco mais de um mês e que havia comprado de Batista, seu conhecido de longa data, que, por sua vez, teria comprado o automóvel na “Pedra” em Cuiabá/MT.

Aduziu, ainda, que Batista ofereceu o veículo dizendo ser financiado, então, negociaram a troca de sua camionete, S-10 ano 2006, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ficando o réu responsável por cerca de 47 (quarenta e sete) parcelas no valor de aproximadamente de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) cada, referente ao Voyage.

Continuou dizendo que pegou o CRLV do veículo Voyage entregue por Batista e se encaminhou até o CIRETRAM desta cidade de Tangará da Serra/MT a fim de averiguar a situação do veículo, porém, não tinha nenhum impedimento relativo ao roubo, motivo que o levou a fechar a compra com seu amigo Batista.

Esclareceu, ainda, que Batista se comprometeu a lhe entregar a procuração, bem como, os boletos do financiamento do veículo, pois, iria buscá-las em Cuiabá/MT, afirmando, ainda, que não havia efetuado nenhum pagamento das parcelas do veículo até o momento, pois, estava sem condições financeiras.

Ao ser questionado, o réu afirmou que não fez nenhum contrato de compra e venda referente à negociação.

Desse modo, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu Ricardo Castro dos Santos efetivamente praticou a conduta insculpida no artigo 180, caput, do Código Penal.

Vejamos que o réu Ricardo Castro dos Santos, em sua declaração prestada em Juízo, aduziu não saber que o veículo que adquiriu era produto de roubo, pois, comprou de um amigo de confiança, tendo se certificado junto ao órgão CIRETRAN desta cidade quanto à regularidade do automóvel, vindo a constar nenhum impedimento, levando-o a comprar o referido automóvel.

No entanto, importante dizer que, todo o conjunto probatório leva a crer que o réu poderia prever e conscientemente criou um risco de produzir um resultado típico. Isso porque, conforme bem observou o Ministério Público em suas alegações finais, o réu, não se deu ao trabalho de observar, nas informações contidas na guia emitida pelo DETRAN, se a numeração do chassi ali constante se identificava com a numeração daquele documento apresentado como sendo o do veículo.

No que atina à conduta dos Policiais civis, uma simples consulta ao site do DETRAN, com a placa e chassi do veículo, foi suficiente para identificar que se tratava de produto de roubo.

Ademais, percebe-se que, o acusado Ricardo ao proceder com a compra do veículo, assumiu uma dívida de cerca de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil) sem qualquer garantia, eis que, não realizou nenhum contrato de compra e venda, não exigiu de imediato a procuração referente ao veículo, assim como, sequer tinha os boletos para o pagamento do financiamento, ou seja, o acusado realizou uma compra “às cegas”, uma vez que, apenas o documento entregue não é suficiente para atestar a licitude de um veículo (uma vez que o documento fora falsificado), tendo o réu se colocado, intencionalmente, em estado de desconhecimento, para não conhecer detalhadamente as circunstâncias fáticas de uma situação suspeita.

Outrossim, o próprio réu disse saber acerca das circunstâncias nas quais seu amigo Batista teria adquirido o veículo, sendo de fato duvidosas.

Veja-se que Batista, em sua declaração extrajudicial afirma que procedeu com a compra do automóvel na cidade de Cuiabá/MT, de um desconhecido contatado via rede social Facebook que, por sua vez, não forneceu, além do CRLV falsificado, qualquer outro meio que garantisse a licitude do automóvel, tendo o réu obteve o veículo nas mesmas circunstâncias.

[...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-C/01-E e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Ricardo Castro dos Santos, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal.

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE, em um (01) ano de reclusão.

Nesta segunda fase dosimétrica, constato a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Razão pela qual, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de um (01) ano de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição e/ou aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA um (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária, ARBITRO em 15 (quinze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do flagrante delito do fato delituoso (06/12/2016), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal.

Na mesma toada, [...] SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao réu, por UMA pena RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período da pena imposta, cuja entidade deverá ser indicada pelo Juízo da Execução.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito –
ID 66479497/66479950
).

Pois bem.

A materialidade da receptação está comprovada pelo Termo de Apreensão (fl. 33) e Auto de Avaliação (fl. 59 – Tabela FIPE), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de José Augusto Thomaz Dantas, policial civil (fl. 14), Itamar Cleiton Souza Xavier, policial civil (fl. 15), Claudio Luís da Silva, vítima (fl. 58) e interrogados o codenunciado Batista Gonçalves (fl. 15/16) e o apelante RICARDO CASTRO DOS SANTOS (fls. 19/20).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis José Augusto Thomaz Dantas e Itamar Cleiton Souza Xavier e procedeu-se o interrogatório do codenunciado Batista Gonçalves e do apelante RICARDO CASTRO DOS SANTOS (Termo de audiência – ID. 66479488).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.9.2016, ocorreu um delito de roubo na residência da vítima Claudio Luis da Silva e foi subtraído o veículo VW Voyage, cor branca, chassi 9BWDB45UET212970 (fl. 58);

- o policial civil José Augusto Thomaz Dantas, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que, em diligências, abordou o veículo VW Voyage, Placa QBN 3175, cor branca, chassi 9BWDB45UET212970 e, após consultarem o respectivo automóvel no “SINESP”, constatou que tratava-se de produto de roubo, em boletim de ocorrência registrado na cidade de Cuiabá-MT; o apelante informou que teria comprado o veículo de Batista Gonçalves (fls.
14 e
Relatório de Mídias - ID 66479962);

- o policial civil Itamar Cleiton Souza Xavier, em ambas as fases da instrução penal, aduziu que ao “checar” do veículo apreendido, verificaram ser fruto de um roubo ocorrido em Cuiabá –MT e que o apelante declarou ter adquirido o carro de um amigo chamado Batista Gonçalves (fls.
15 e
Relatório de Mídias - ID 66479962);

- o apelante asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que trocou a sua caminhonete S10, ano 2006, avaliada em R$ 12.000,00 (doze ml reais) pelo veículo VOYAGE, com Batista Gonçalves, mediante a promessa de pagar
“umas”
48 parcelas, no valor aproximado de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) (fls.
19/20 e
Relatório de Mídias - ID 66479962).

Dito isso, vejamos.

A apreensão do bem subtraído, na posse do apelante, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

No caso, o apelante afirmou ter trocado a sua caminhonete S10 pelo veículo VOYAGE e comprometido a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), contudo, não apresentou nenhum contrato de compra do veículo e/ou boleto de financiamento que teria assumido.

Como bem pontuado pela 10ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“é forçoso reconhecer que a alegação do Apelante é absolutamente inverossímil, pois nem sequer havia realizado o pagamento da 1ª parcela correspondente o financiamento do veículo na data de seu interrogatório em juízo (cerca de 2 anos depois de adquiri-lo), de forma que a aquisição, da forma como foi efetuada, ou seja, com o pagamento de quantia inferior a 50% do valor do veículo, sem qualquer garantia, contrato de financiamento, ou de promessa de compra e venda, indicam nitidamente que a transação se deu com conhecimento, por parte do apelante, da origem ilícita do veículo”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 69318463).

Ao se considerar a apreensão da
res furtiva
em posse do apelante, as incongruências apresentadas em seu interrogatório, somada às declarações dos policiais civis
José Augusto Thomaz Dantas e Itamar Cleiton Souza Xavier,
reconhece-se insuficiência provatória do ato de receptar [receber ou ocultar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio (TJMT, AP N.U 0001279-16.2014.8.11.0077 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.5.2020).

Logo, afigura-se improcedente a pretensão absolutória.

Em relação à redução da pena, o Juízo singular fixou a pena corporal no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão], todavia, fixou a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multas, a evidenciar desproporcionalidade.

Isso porque
“a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, readéqua-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange à impossibilidade da prestação de serviços à comunidade, deverá ser submetida ao
Juízo
da
Execução
Penal, a qual compete, em momento oportuno diante das condições apresentadas pelo apelante,
“analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
” (TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 28.2.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido

em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021